Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722781-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUEL JOSE SANTORO AGRAVADO: DISEL EVENTOS E ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Emenda à Inicial – Não Conhecimento. Na hipótese, a agravante se insurge contra decisão do Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, pela qual foi determinada a realização de emenda à inicial para: indicação do título extrajudicial a ser executado; endereçamento correto da peça; esclarecer o ajuizamento da ação em razão do requerimento de continuidade do feito anterior; informar quanto à eventual prevenção; qualificação das partes; juntada de procuração atualizada; indicar de forma precisa o autor da ação; exposição sucinta quanto aos fatos, fundamentos e pedidos; e efetuar o recolhimento das custas iniciais, haja vista a petição inicial mostrar-se “confusa e incompreensível”. Contudo, não vislumbro previsão de recorribilidade quanto à Decisão ora em apreço. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, no entanto, apesar de se tratar de ação executiva, cuida-se de matéria sem cunho decisório, haja vista ter o Magistrado de origem requerido apenas a apresentação de nova petição inicial com esclarecimentos, os quais, inclusive, foram prestados, em parte, nas razões recursais. É que não houve sequer a apreciação do pleito liminar formulado na Inicial, porquanto o Juízo de origem entendeu não estarem cumpridos os requisitos para apreciação da Inicial. Analisar o pleito liminar formulado nos autos principais sem pronunciamento do Magistrado a quo fere o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e implica em supressão de instância. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator